Tribunal: TJDFT
Processo: 0724764-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724764-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO WARLEY DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente BRUNO WARLEY DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juiz do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS, que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que o paciente foi preso em 06/06/2024 por não ter cumprido regularmente o monitoramento eletrônico determinado pelo Juízo do Núcleo das Audiências de Custódia. Em 11/06/2024, o Ministério Público ofertou denúncia, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 129, §13, 147, caput e 140, §3o, todos do Código Penal c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Sustenta que antes de uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado, a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência. Acrescenta que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Aponta que o paciente tem pouca instrução formal e teve problemas com o carregamento da tornozeleira eletrônica. Ao informar o ocorrido à Defensoria Pública, se comprometeu a ir ao Centro Integrado de Monitorização Eletrônica - CIME no dia seguinte para regularizar a questão. Contudo, antes que pudesse ir ao CIME, a prisão preventiva foi decretada. Aduz que o paciente é primário e portador de bons antecedentes e não houve tentativa de aproximação com a suposta vítima de violência doméstica. Pondera que a manutenção da prisão cautelar se revela extremamente desproporcional ao resultado de eventual sentença penal condenatória e que, como a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 03/10/2024, o paciente ficaria preso por mais de 100 dias até a realização da audiência. Assinala a presença dos requisitos autorizadores e requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 60430892) que em 02/04/2024 foi instalado o dispositivo de monitoramento eletrônico no paciente. Porém, foram noticiadas violações por parte do investigado em razão de falta de carga na bateria do aparelho nos dias 20/05/2024, 24/05/2024 e 26/05/2024 (IDs 198162868, 198162870, 198162871, 198162884, 198162885, 198162873, 198162876, 197976994, 197978895, 197691611 e 197691613, dos autos 0706506-79.2024.8.07.0020). Intimado para justificar as violações em 29/05/2024, foi registrada nova violação por falta de bateria no dia 30/05/2024. Por essa razão, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, com vistas a garantir a execução das medidas protetivas de urgência, de modo a evitar a reiteração de condutas delituosas em face da vítima ou de seus familiares, tendo em vista que as medidas cautelares alternativas não se mostraram suficientes. A denúncia foi apresentada descrevendo os seguintes fatos: Em1a de abril de 2024, por volta da 00h50, na quadra QS 10, Conjunto 210, Bloco C, Lote 15, Águas Claras/DF, o denunciado, valendo-se das relações íntimas de afeto e agindo de forma livre, consciente e em razão do gênero, ofendeu a integridade corporal de MARIA LUCIA MOREIRA, sua companheira de 67 anos de idade, bem como ameaçou-a de causar mal injusto e grave, além de tê-la injuriado, ofendendo-lhe a integridade e o decoro, consistente na utilização de elementos referentes a sua condição de pessoa idosa. Conforme apurado nos autos, no dia, horário e local dos fatos, o denunciado e a Sra. MARIA LUCIA tiveram uma discussão e, a partir daí, o denunciado passou a enforcar a vítima, além de lhe apertar o rosto, causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 193381869). Insatisfeito, a fim de atemorizar e ameaçar a Sra. MARIA LUCIA, o denunciado empunhou uma faca e mostrou à Sra. MARIA LUCIA um vídeo contendo imagens de um esfaqueamento de uma mulher, com decapitação ao final. Durante as agressões e ameaças, o denunciado ainda injuriou a Sra. MARIA LUCIA, utilizando termos com o propósito de desmerecê-la em razão da sua condição etária, xingando-a de “velha safada” e “velha desgraçada”. Ante o exposto, denuncio BRUNO WARLEY DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 129, §13, 147, caput e 140, §3o, todos do Código Penal c.c. os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006. Na delegacia a suposta vítima relatou que tem um relacionamento com o paciente há um ano e quatro meses; que ele tem hábito de verificar as suas conversas no celular desde que se conheceram; que a discussão se iniciou porque o paciente acessou o seu celular e viu conversas com amigos; recebeu enforcamentos e xingamentos, como rapariga, velha safada, desgraçada, piranha; o paciente disse que a mataria e mostrou um vídeo em que havia os esfaqueamento de uma mulher e posteriormente o pescoço cortado separado da cabeça; ressalta que o vídeo foi mostrado enquanto ele segurava uma faca; em determinado momento, o paciente apertou o seu rosto, ferindo os seus lábios e causando vermelhidão no pescoço (ID. 60430890 - Pág. 18). O Laudo de Exame de Corpo de Delito no 11754/2024 (ID. 60430894) realizado na suposta vítima concluiu pela presença de lesões contusas recentes, descrevendo-as como pequena equimose arroxeada em placa no lábio inferior à direita, eritema avermelhado na face anterior do pescoço junto ao mento, duas finas equimoses avermelhadas lineares paralelas no ombro direito e equimose avermelhada clara na região malar direita. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública e a integridade física e psicológica da vítima, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está muito bem fundamentada (ID. 60430892), como se verifica a seguir: A necessidade da carga do aparelho de monitoramento eletrônico visa garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência e das medidas cautelares diversas da prisão impostas ao representado. segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do representado possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do representado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do representado, que indica que o representado apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Dos autos, extraio a dinâmica dos acontecimentos, destacando o fato de que, em tese, o representado, já intimado das medidas cautelares impostas contra si, violou as suas condições ao deixar o aparelho sem sinal e não respondendo a tentativas de contato pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica – CIME, mesmo após intimado para justificar as violações. Daí, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do representado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Assim, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 18 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.